Tribunal: STJ
Processo: 0038210-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071404 - PB(2026/0038210-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONAS LUIS PEREIRA BARRETO (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS
DE
RECLUSÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
1.
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
2.
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à
busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados
concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
No caso dos autos, as circunstâncias do crime estão devidamente
3.
fundamentadas, Dessa forma, a exasperação da pena-base pela
consideração negativa dessa vetorial encontra-se justificada dado o
contexto revelador da agressividade e frieza na atuação do paciente.
Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 8 anos de
5.
reclusão, não há se falar em regime diverso do fechado, conforme
dispõe o
§ 2a, alínea "a".
art. 33,
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 163ad7c3-f978-48fa-a027-25a294cc7aca

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 163ad7c3-f978-48fa-a027-25a294cc7aca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071404 - PB(2026/0038210-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONAS LUIS PEREIRA BARRETO (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS
DE
RECLUSÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
1.
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
2.
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à
busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados
concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
No caso dos autos, as circunstâncias do crime estão devidamente
3.
fundamentadas, Dessa forma, a exasperação da pena-base pela
consideração negativa dessa vetorial encontra-se justificada dado o
contexto revelador da agressividade e frieza na atuação do paciente.
Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 8 anos de
5.
reclusão, não há se falar em regime diverso do fechado, conforme
dispõe o
§ 2a, alínea "a".
art. 33,
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONAS LUIS PEREIRA
BARRETO contra decisão da Presidência que não conheceu o
(e-STJ fls.
habeas corpus
).
795/800
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 3 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
§ 2o,
art. 121,
II e IV, do Código Penal.
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a decisão de origem manteve a pena-base acima do mínimo legal sem
fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais do
do Código Penal, gerando
art. 59
nulidade da primeira fase da dosimetria e impactos diretos na execução, além de manter
regime inicial fechado sem lastro jurídico idôneo, e de negar prestação jurisdicional ao
rejeitar embargos declaratórios que apontavam omissões relevantes.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal rejeitou
os embargos de declaração sem enfrentar as omissões apontadas, relativas à
fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, à definição da fração de
progressão aplicável e ao impacto do redimensionamento na execução penal,
perpetuando constrangimento ilegal.
Afirma que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento
genérico nas “circunstâncias do crime”, sem indicação concreta de dados empíricos
específicos, o que torna inválida a exasperação da primeira fase da dosimetria e impõe a
fixação da pena-base no mínimo legal.
Argumenta que o regime inicial fechado foi mantido com base em gravidade
abstrata, sem fundamentação individualizada, em violação aos critérios legais de
definição do regime e à proporcionalidade, devendo ser adequado ao patamar cabível à
luz do
da pena e do tempo já cumprido.
quantum
Defende que é devido o reconhecimento do direito à progressão de regime
com aplicação da fração de
por força da legislação mais benéfica vigente à época
1/6,
dos fatos, sendo indevida a aplicação retroativa de regras mais gravosas posteriores,
razão pela qual deve ser determinado o imediato avanço de regime, com eventual
expedição de alvará de soltura se preenchidos os requisitos.
Requer, em suma, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do
regime de cumprimento da pena, com a imediata progressão de regime.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
a Presidência não conheceu o
795/800,
.
habeas corpus
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa reafirma os fundamentos do
805/814
, se insurgindo quanto à exasperação da pena-base, a fixação do regime e
habeas corpus
a progressão da pena.
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

A decisão não foi reconsiderada pela Presidência e os autos foram a mim
distribuídos.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
795/800
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso
Habeas Corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Quanto à pena-base, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a
seguinte fundamentação:

O requerente se insurge, por fim, contra a fixação da pena-base em 16
(dezesseis) anos de reclusão (antes da aplicação da causa de diminuição pela
participação), patamar 4 (quatro) anos acima do mínimo legal.
Neste ponto, a razão lhe assiste parcialmente.
O juízo sentenciante considerou como desfavoráveis ao réu as circunstâncias
do fato, que "demonstraram ter o pronunciado agido com extrema frieza e
sanha mortífera", e as consequências do crime, que "foram de grande relevo,
pois ceifou uma vida humana". Foram consideradas favoráveis a
culpabilidade, os antecedentes, motivos, a conduta social e a personalidade.
A fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime é
inidônea. A morte da vítima é o resultado naturalístico do tipo penal de
homicídio, sendo inerente à sua consumação. Utilizar tal argumento para
exasperar a pena-base configura bis in idem, conforme pacífica
jurisprudência.
Por outro lado, a valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada
na "extrema frieza e sanha mortífera", embora sucinta, encontra amparo nos
fatos narrados nos autos, que descrevem uma perseguição à vítima e uma
execução em via pública, o que denota um modus operandi que extrapola
a normalidade do tipo e justifica a exasperação da pena-base.
Desta forma, afasto a valoração negativa das consequências do crime, mas
mantenho a das circunstâncias.
Diante do exposto, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável
(circunstâncias do crime), a pena-base deve ser redimensionada. Mostra-se
proporcional e razoável fixar a nova pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis)
meses de reclusão (fl. 747) .

Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

Preliminarmente, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, a
dosimetria da pena situa-se no âmbito de discricionariedade julgador, só
sendo passível de revisão na via estreita do
quando ficar, de
habeas corpus
plano, evidenciada flagrante ilegalidade, sem a necessidade de análise de
aspectos fáticos e probatórios (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
1.047.190/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 23.12.2025; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
1.036.058/SP,
DJEN de 16.12.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro
1.029.362/SC,
Dantas, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
Rel.
9/12/2025;
894.441/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
14/4/2025;
HC n.
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
717.340/SC,
DJe de 6.11.2023).
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, contudo, exige
fundamentação concreta e adequada, sendo vedada a adoção de justificativas
vagas, genéricas ou relacionadas aos elementos constitutivos do próprio tipo
penal.
Desta forma, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, a potencial
consciência da ilicitude, a gravidade do delito, o perigo da conduta, a busca
do lucro fácil e outras circunstâncias genéricas, sem suporte em dados
concretos, não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base, por
constituírem elementos inerentes ao tipo penal (AgRg no HC n. 1.022.362/MS,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
12.11.2025).
Por outro lado, são reconhecidos como idôneos para a exasperação da pena-
base os seguintes fundamentos, quando transcenderem o tipo penal: a) o
do delito; b) o alto grau de profissionalismo e sofisticação
modus operandi
da empreitada criminosa; c) a gravidade das agressões ou a violência
excessiva praticada contra a vítima; d) a complexidade da atuação da
organização criminosa; e) a prática do delito por diversos agentes; f) a
prática do crime na presença de familiares da vítima; g) a humilhação
causada ao ofendido; h) o expressivo prejuízo patrimonial causado pelo
crime; i) o trauma psicológico provocado no ofendido ou em seus familiares;
j) a condição de vulnerabilidade da vítima; k) a gravidade das lesões
provocadas no ofendido; l) o comportamento habitual agressivo ou violento
do réu perante a comunidade em que vive ou entre familiares; m) a prática do
crime quando o réu estava em liberdade provisória (AgRg no AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.862.149/SC,
DJEN de 23.12.2025; AgRg no
Rel. Ministro Antonio
REsp n. 2.202.908/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 23.12.2025; AgRg no HC n.
AgRg no
Rel. Ministro Rogerio
1.031.585/SP,
AREsp n. 2.613.330/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 18.12.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de
1.019.100/RS,
17.12.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
1.031.585/SP,
Quinta Turma, DJEN de 18.11.2025; AgRg no HC n.
Rel.
806.676/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15.10.2025;
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
972.939/AL,
DJEN de 1.9.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo
1.012.224/SP,
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15.8.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
982.945/MS,
de 20.5.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
717.340/SC,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6.11.2023; AgRg no HC n. 762.399/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22.02.2023).

Além disso, segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.318, “[...] a premeditação autoriza a
valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no
do
art. 59
Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal
nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou
qualificadora”, sendo que “[...] a exasperação da pena-base pela
premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica
acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto” (DJEN de
13.05.2025).

Ademais, é admissível a utilização de qualificadoras residuais como
circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que fundamentadas em
elementos concretos extraídos dos autos, sem que haja violação ao princípio
do
(AgRg no
Rel. Ministro Messod
non bis in idem
AREsp n. 2.600.305/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
10/11/2025;
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
896.773/GO,
15.9.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
817.929/RJ,
Sexta Turma, DJEN de
.
26/5/2025)
Por fim, a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena pode
ser fundamentada na prática do furto durante o período noturno, desde que
baseada em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da
conduta, sendo possível a migração da referida circunstância para a
primeira fase da dosimetria da pena no crime de furto qualificado, em razão
da incompatibilidade de tal majorante com a modalidade qualificada do
delito (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
1.002.960/SC,
Quinta Turma, DJEN de 15.12.2025; AgRg no HC n.
Rel.
1.022.362/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 12.11.2025,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.036.741/SC,
Turma, DJEN de 16.12.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
949.457/SC,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de 5.8.2025; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
807.070/SC,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ,
pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito,
foram destacados elementos concretos que extrapolam o tipo penal para a
valoração negativa da circunstância judicial referente à circunstâncias ou
consequências do crime.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena:

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do
§ 2o, 'a', do Código Penal (fl. 747).
art. 33,
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

Nos termos dos §§ 2o e 3o do
do Código Penal, para a fixação do
art. 33
regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a
quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados
os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e das
Súmulas nos 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é
vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão
da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima
citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime
mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja
específica (§ 2o do
do CP); b) a existência de circunstância judicial
art. 33
desfavorável, nos termos do
do CP (§ 3o do
do CP) e; c) a
art. 59
art. 33
gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
EREsp n. 1.970.578/SC,
Seção, DJe de 6.3.2023; AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.435.525/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
836.416/SP,
3.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
859.680/SP,
Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
842.514/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
901.630/SP,
de 3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
905.390/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024.
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ e da
nossa legislação pátria, pois o regime inicial fechado foi fixado em razão da
quantidade de pena aplicada, de acordo com os parâmetros fixados no § 2o do
do CP.
art. 33
Por fim, não há como reconhecer a presença de manifesta ilegalidade quanto
à matéria relativa à progressão de regime, pois, do que consta dos autos, não
foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta
Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-
se, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado.
Diante dessa situação, o writ não deve ser conhecido, pois foi manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

2. Não há manifesta ilegalidade na dosimetria a reclamar a concessão da
ordem, pois a tese suscitada não foi analisada pela Corte local, motivo pelo
qual incabível o exame de tal questão, de forma originária, por este
Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
888.166/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJe de 21.6.2024.)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.
BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS
BRANDO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da
fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de
reconsideração. Precedentes.
2. As teses suscitadas pela defesa (violação de domicílio, bis in idem na
dosimetria da pena e necessidade de alteração do regime prisional) não
foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento
dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que não conheceu do
writ originário manejado como substitutivo de revisão criminal. Isso porque
a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida,
sobretudo quando a análise das teses constantes do writ substitutivo
demandam revolvimento fático-probatório.
4 . Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n.
Rel. Ministro
904.224/AM,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024.)

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio
818.823/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 899.551/SC,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
29.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
897.496/MS,
Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
879.253/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
882.227/RJ,
18.32024.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a
ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

Intimem-se.

Por fim, cabe ressaltar que não houve omissão do Tribunal local no que tange
à progressão, uma vez que O Acórdão embargado exerceu sua competência de juízo de
conhecimento (em sede rescisória), qual seja, a de analisar a validade da condenação e
a correção da dosimetria da pena, fixando o quantum final e regime inicial de
cumprimento. A definição da fração aplicável para a progressão de regime, bem como a
análise de eventual novatio legis in mellius (como a retroatividade de normas penais
mais benignas), são matérias de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, a
quem cabe velar pela correta aplicação da lei durante o cumprimento da pena, nos
(e-STJ fl. 786).
termos do
I e III, 'b', da Lei de Execução Penal (

art. 66,
Lei no 7.210/84)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:13
Código de Controle do Documento: 8feddc9e-9511-4bfa-838d-c1618c694e91

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0038210-4
HC 1.071.404 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007496820158150981 07496820158150981 08191596220248150000
7496820158150981 8191596220248150000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JONAS LUIS PEREIRA BARRETO (PRESO)
CORRÉU
: ADEILTO PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONAS LUIS PEREIRA BARRETO (PRESO)
ADVOGADA
: PAULA MADELYNE MANGUEIRA LACERDA - PB031805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558901644850:1@
2026/0038210-4 - HC 1071404 Petição : 2026/0010509-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:30:47
Código de Controle do Documento: 4AE977A2-C83E-42EE-801C-4192A76D9AF2